Tribunal: STF
Processo: RE 221946
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
          SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS: CELETISTAS CONVERTIDOS EM
ESTATUTÁRIOS.
        DIREITO ADQUIRIDO A ANUÊNIO E LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE:
ARTIGOS 67, 87 E 100 DA LEI Nº 8.112/90.
        INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E III DO ART. 7º DA LEI Nº
8.162, DE 08.01.1991.
1.      São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei nº
8.162, de 08.01.1991, porque violam o direito adquirido (art. 5º,
XXXVI, da C.F.) dos servidores que, por força da Lei nº 8.112/90, foram
convertidos de celetistas em estatutários, já que o art. 100 desse
diploma lhes atribuÍra o direito à contagem do tempo de serviço público
para todos o efeitos, inclusive, portanto, para o efeito do adicional
por tempo de serviço (art. 67) e da licença-prêmio (art. 87).
2.      Precedentes do Plenário e das Turmas.
3.      R.E. conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.
4.      Decisão unânime.